Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-44.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001242-44.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEEMIAS PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 345.403.851-00 (APELADO), JANETE DA SILVA - CPF: 932.656.381-20 (APELADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANETE DA SILVA - CPF: 932.656.381-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presid
ência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – POLICIAL MILITAR
– ACIDENTE EM SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAR O TRATAMENTO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – CABIMENTO
– DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 94, da Lei Complementar Estadual n. 231/2005
, vigente, à época, extrai-se que “o militar terá hospitalização e tratamento custeados pelo Estado, em razão de doença ou ferimentos contraídos no exercício ou em decorrência do serviço”.

Logo,
demonstrado que o servidor militar custeou parte do seu tratamento de saúde, referente às sequelas decorrentes do acidente sofrido no exercício da sua função pública, exsurge a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em ressarci-lo nos referidos valores.

Diante da gravidade do evento danoso, que deixou a parte tetraplégica e com inúmeras sequelas, além de dependente de terceiras pessoas para os seus cuidados básicos e de sobrevivência, não há falar-se em comprovação do dano moral, pois, no caso, esse é
in re ipsa
, ou seja, presumido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização n. 0001242-44.2015.8.11.0015, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos e condenou o Apelante “ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e ao pagamento do valor de R$ 3.204,44 (três mil duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais em favor do Autor”.

O Recorrente defendeu, em apertada síntese, que o Apelado não comprovou a ocorrência dos danos materiais, já que não foi apresentado qualquer documento que demonstre o efetivo pagamento das despesas médico-hospitalares por parte do Apelado, ou pelo seu plano de saúde.

Argumentou, ainda, que o Apelado não comprovou a ocorrência do dano moral, de sorte que não há como indenizá-lo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja julgada improcedente a ação, ou, no caso de ser mantida a condenação nos danos morais, que o valor seja reduzido e fixado de forma equitativa.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização n. 0001242-44.2015.8.11.0015, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos e condenou o Apelante “ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e ao pagamento do valor de R$ 3.204,44 (três mil duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais em favor do Autor”.

Denota-se dos autos que o Autor, Neemias Pedroso de Almeida, Policial Militar, à época, sofreu, na data de 29 de julho de 2010, um acidente de trânsito, quando trafegava com a viatura da PM na BR 163, próximo a Cidade de Lucas do Rio Verde.

Narrou que, em decorrência do sinistro, sofreu sequelas que o deixaram tetraplégico, o que motivou o Comando Geral da PMMT a promover a sua aposentadoria por invalidez, conforme publicado no Boletim Geral n. 987, de 07 de abril de 2014.

Diante desses acontecimentos, a parte Autora promoveu a presente ação indenizatória, objetivando o ressarcimento remuneratório pela sua preterição à graduação de Terceiro Sargento PM; fosse determinado ao Requerido, ora Apelante, designar o serviço de assistência social, psicológica e todos os tratamentos de saúde necessários, em benefício do Requerente; a disponibilização do pagamento do seguro de plano pessoal; a condenação do Requerido no pagamento do acréscimo mensal de 25% (vinte e cinco), sobre aposentadoria por invalidez, decorrente da sua necessidade permanente de outra pessoa, para os seus cuidados básicos; a condenação do Requerido em promover o Requerente à graduação de Sub Tenente, como se na atividade estivesse, e; a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente o pedido, tendo acolhido, somente, os pedidos de condenação nos danos materiais e morais, nos seguintes termos:

(...)

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO o REQUERIDO ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de DANOS MORAIS e ao pagamento do valor de R$ 3.204,44 (três mil duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por DANOS MATERIAIS em favor do AUTOR, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011), a ser pago em PARCELA ÚNICA e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3o, inc. III, do CPC/2015. (...).

Contra essa decisão, recorre, agora,
o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, se, na espécie, é cabível a condenação do ente público no pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

No que pertine aos
danos materiais
, a pretensão se embasa no fato de o Autor ter custeado insumos e exames para o tratamento da sua saúde, em decorrência do noticiado acidente.

Anoto que a Lei Complementar Estadual n.
231/2005, vigente à época do sinistro, previa, no seu artigo 94, que “o militar terá hospitalização e tratamento custeados pelo Estado, em razão de doença ou ferimentos contraídos no exercício ou em decorrência do serviço”.

Atualmente, a Lei Complementar n. 555/2014, dispõe, de forma semelhante, que “o militar estadual, quando acidentado ou ferido em serviço ou acometido de doença ou sequelas dele decorrente típicas de ato de serviço, terá direito a remoção, hospitalização e tratamento especializado custeado pelo Estado, inclusive na rede privada”.

Desse modo, diante da força normativa dos referidos artigos de lei, é inconteste a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no custeio do tratamento de saúde do profissional militar, inclusive na rede privada, em razão de doenças, ou sequelas, oriundas de ato de serviço, como é o caso.

Não obstante, o Recorrente alega que não há provas dos danos materiais sofridos.

Entrementes,
não
lhe assiste razão, já que consta dos autos recibos e notas fiscais de exames e insumos pagos pelo Recorrido, contemporâneos ao evento danoso e compatíveis com as sequelas do acidente, como se vê do id. 102482477, fls. 21, 25/48 e do id. 102482479, fl. 47.

Desse modo, tenho que, demonstrado que a parte Autora, ora Recorrida, custeou parte do seu tratamento de saúde, referente às sequelas decorrentes do acidente sofrido no exercício da sua função pública, exsurge a responsabilidade do Apelante em ressarci-lo nos referidos valores, de sorte que a sentença, nesse aspecto, não merece reparos.

No que pertine aos
danos morais
, o Apelante sustenta que o Apelado não comprovou a sua ocorrência.

Aqui, também, improcedem os argumentos recursais.

Com efeito, na hipótese, diante da natureza do evento e das suas consequências, que deixaram a parte Autora, inclusive, tetraplégica, com a perna direita amputada e totalmente dependente de outras pessoas para os seus cuidados básicos e a sua sobrevivência (id. 102482486 e 102482487), é evidente que não há falar-se na comprovação do dano moral, já que este é
in re ipsa
,

ou seja, presumido.

A propósito:

(...)

2.
Mostra-se dispensável qualquer comprovação acerca do dano moral sofrido pela parte autora, por ser, no presente caso,
in re ipsa
, decorrente da própria fatalidade narrada na inicial
.

3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente. (N.U 0033307-53.2011.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

Assim, demonstrada a ocorrência do evento danoso e as sequelas dele decorrentes, descabe falar em comprovação do dano moral, como quer o Apelante.

Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, então, que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença, atende às referidas premissas, como um montante proporcional e razoável, considerando a delicadíssima condição de saúde da parte Autora, como já descrito, decorrente do acidente que sofreu no exercício do seu mister.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, em obediência ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022